Tribunal: TJBA
Processo: 8020652-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020652-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LARANJA DESIGN ARQUITETURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO

AGRAVADO: MTM PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado por pessoa física e pessoa jurídica. A parte agravante, pessoa física, alegou não possuir condições financeiras de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento. Já a agravante pessoa jurídica apresentou documentação comprobatória da sua precária situação econômico-financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, exigindo-se prova suficiente da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos, o que encontra respaldo no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988.

4. Para a pessoa física, a jurisprudência reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo possível ao magistrado indeferir o pedido, desde que com base em provas em sentido contrário. No caso dos autos, restou comprovado que o agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

5. Em relação à pessoa jurídica, nos termos do art. 99, § 3º do CPC e da Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício exige prova cabal da incapacidade de suportar os custos processuais. A documentação apresentada – incluindo declaração de imposto de renda, DEFIS, relatório de situação fiscal e parcelamento de débitos – confirma a precariedade financeira da empresa.

6. Precedentes do TJBA reconhecem o direito à gratuidade da justiça a pessoas jurídicas quando devidamente demonstrada a hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência da pessoa física para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser mantida se não houver provas em sentido contrário. 2. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça desde que comprovada, por documentação idônea, a incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; AgRg no AREsp 820.085/PE; AgInt no AREsp 1179941/MS; AgInt no AREsp 1187010/RJ; TJ-BA - APL: 0328367-89.2013.8.05.0001; TJ-BA - APL: 0344409-19.2013.8.05.0001; TJ-BA - ED: 05317201720178050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020652-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LARANJA DESIGN ARQUITETURA LTDA e outros e como apelada MTM PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .